Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-41.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004338-41.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIO CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 024.510.191-82 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ANA PAULA COZZER CONTINI - CPF: 051.439.331-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO (ART. 147, 147, ‘CAPUT’ DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.6888/41) – PENA DE 05 MESES DE DETENÇÃO E 01 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – PRINTS DE MENSAGENS POR TELEFONE CELULAR – COTEJO PROBATÓRIO

HARMÔNICO –

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL–

2.
VALOR MÍNIMO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA –MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA EM REPETITIVO DO STJ [TEMA 983] – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –O PRECEDENTES TJMT [N.1002851-05.2020.8.11.0004 E N.U 1000122-11.2021.8.11.0088] –
3
.

JUSTIÇA GRATUITA
–

CUSTAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO
–

COMPETÊNCIA
–
JUÍZO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS)

Incabível o pleito de
absolvição
se a
prova
indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas.

Tese 983 do STJ:”Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

"O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por JUNIO CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147, ‘caput’, do Código Penal e art. 21, da Lei 3.688/41, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha, à pena de 05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto.

(Sentença – Id. 204896781)

Inconformado, pede a absolvição pelo crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório

nos termos do art. 386 incisos II, IV, VI e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer pela indenização no mínimo legal e

o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais. (Id. 205081184)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.

205292682)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 210013653)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.6888/41) – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 MESES DE DETENÇÃO E 01 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUSTENTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ASSAZ COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELEVÂNCIA, MÁXIME QUANDO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DE FORMA GENÉRICA – 3. REQUESTADA A DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (Id. 197334294)

“1) Porque em 16/01/2020, durante a noite, na residência comum, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Ana Paula Cozzer Contini; e, com prensamento do corpo na porta, praticou vias de fato contra a companheira Ana Paula Cozzer Contini, conforme BOPJC 2020.199205, declarações vitimárias e representação criminal.

2) Porque em 30/03/2020, por volta das 23h59min, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por mensagens de texto, pelo aplicativo whatsapp, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Ana Paula Cozzer Contini, conforme mensagens impressas, declarações vitimárias e representação. 3) Porque em 23/08/2020, por volta das 17h04min, na residência da sogra de um colega da vítima, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, perturbou a tranquilidade da ex-companheira Ana Paula Cozzer Contini, conforme BOPJC 2020.199205 e declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Consta que o relacionamento foi conturbado pelos xingamentos e agressões do denunciado contra a vítima. Em 16/01/2020, quando voltavam de um restaurante, o denunciado disse para a vítima que cortaria a mão dela e a mataria. Chegando em casa, a vítima foi na direção do quarto e o denunciado prensou e apertou o braço dela na porta, causando lesões corporais. Em 30/03/2020, o denunciado encaminhou mensagens pelo aplicativo whatsapp para vítima dizendo que o diabo estava pedindo para ele matá-la. Em 23/08/2020, inconformado com a separação, acintosamente, o denunciado foi na casa da sogra do colega de trabalho da vítima, Rafael, e disse que era apaixonado nela, que não sabia o porquê ela não voltava para ele e que até o pai dela era a favor da reconciliação. A vítima compareceu na Delegacia de Polícia e solicitou as medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Junio Carlos de Oliveira Rocha como incurso nos arts. 69 e 147 do CP, por duas vezes, arts. 21 e 65, do Decreto Lei 3.688/1941. O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia. 2) A citação da denunciada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP. 3) A oitiva da vítima Ana Paula Cozzer Contini e de seu colega Rafael, que pode ser identificado e intimado pela vítima. 4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação. 5) A condenação do denunciado aos danos morais e materiais no importe mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

A denúncia foi recebida em 31.03.2021.

A Defesa pede a absolvição pelo crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório
e
o deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a indenização no mínimo legal.

Sustenta o recorrente, que: “...
de forma leviana instaurou-se o presente processo, desprovido de provas cabais a demonstrar a gravidade do ato, consubstanciadas unicamente em indícios que maculam a finalidade da ação proposta
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
o acusado nega as acusações que lhes são feitas, e as fls. 31/33, onde consta o Laudo de Lesão corporal corrobora com o que o mesmo disse em depoimento que nada o fez, pois nestes por serem inconclusivos, exclui qualquer materialidade e autoria que pudessem incriminá-lo
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela. Razão pela qual, mesmo com o recebimento da denúncia, no que data máxima vênia, discorda que não há que imputar ao acusado a conduta denunciada, levando em consideração e devido respeito ao princípio constitucional do ‘in dubio pro reo’
.”(Sic.)

Pois bem. A materialidade do crime está comprovada pelo pedido de medidas protetivas (ID. 197334282-fls.11/13),
prints
da tela do telefone celular da vítima (ID. 197334282-fls.16/22), cujas ameaças restam claramente dispostas.

A autoria delitiva, ressoa dos depoimentos colhidos em ambas fases da persecução penal e pela dinâmica dos fatos.

Em sede policial a vítima
Ana Paula Cozzer Contini
relatou: (Id. 197334297-fl.23)

“QUE relata que ela e JUNIO moraram juntos por um ano e seis meses. QUE durante o relacionamento eram muitas brigas por ciúmes e agressivo com xingamentos de palavras como ‘sonsa’, ‘burra’, ‘puta’, ‘vagabunda’, além de empurrões, prendia o braço dela na porta a ponta de dar hematomas. QUE Junio sempre a ameaçava dizendo que se ela largasse ele, ele iria ‘pegar’ o gato de estimação dela. QUE nunca registrou boletim de ocorrência por medo devida as constantes ameaças de que se ela fizesse boletim de ocorrência ele iria cortas as mãos dela e iria matá-la. QUE por alguns dias antes da separação JUNIO dizia que conversava com o demônio e que o demônio mandava constantemente ele matar, cortar ela em pedações, mas que ela não precisava ter medo que ele já tinha domínio do demônio. QUE tem uns quatro meses que se separaram com muita dificuldade, mas Junio não aceita a separação e fica frequentando a casa dos pais dela insistindo

para os pais convencê-la para aceitar ele de volta[...] QUE ele mana flores para a casa dela. QUE ela se sente sem privacidade e tema pelas loucuras de Junio. QUE Junio sempre ameaça;[...]”

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às
razões de decidir
:

“A vítima
Ana Paula Cozzer Contini
prestou
depoimento
em Juízo e continuou afirmando que o acusado proferiu ameaças de morte, no dia, hora e local dos fatos, senão vejamos:
“in verbis”:

“Que o acusado é ex da depoente; Que namoraram por um tempo; Que moraram juntos por um tempo, contudo, não eram casados; Que discutiam muito; Que o acusado xingava muito a declarante; Que o acusado empurrava a depoente e por diversas vezes tirava a depoente a força de dentro do carro; Que foi agredida pelo acusado; Que tem mensagens que o acusado dizia que tinha que voltar e matar a declarante; Que tem as mensagens impressas; Que o acusado mandava mensagem falando que ouvia vozes dizendo que tinha que dar um fim na vida da declarante; Que pediu medidas protetivas; Que o acusado ameaça a depoente; Que o acusado saiu da casa da depoente, contudo, ficava frequentando a casa dos pais da declarante; Que o acusado procurava amigos em comum para denegrir a declarante; Que sentia-se ameaçada pelo acusado; Que o acusado disse que ouvia que tinha que matar a declarante; Que o acusado ameaçava por mensagens e pessoalmente; Que o acusado dizia que conversava com o demônio e o demônio mandava matar a declarante; Que o acusado não trabalhava; Que o acusado ficava com os cartões da depoente; Que a depoente tinha medo do acusado entrar dentro de sua casa; Que tinha medo do acusado matar a depoente; Que frequentavam a igreja por um período; Que de março a agosto não estava mais com o acusado; Que mesmo assim, o acusado mandavam mensagens para a depoente; Que teve um tempo que teve que bloquear o acusado; Que o acusado ficou na casa da depoente aproximadamente 01 ano e meio; Que o acusado saiu da casa da depoente após as agressões; Que o acusado saiu da casa da depoente, contudo, continuou perturbando; Que o depoente mandava flores para tentar se aproximar; Que em agosto decidiu por fazer as medidas protetivas, pois não aguentava mais; Que o acusado falou que o demônio mandava matar a declarante; Que conheceu o acusado no final de 2014 e o relacionamento durou até dezembro de 2019; Que o último contato físico que teve com o acusado foi em dezembro de 2019; Que em dezembro foi o pai da declarante que foi socorrer a mesma, depois das agressões sofridas pelo acusado; Que o acusado só saiu da casa da declarante, depois de ter falado que iria acionar a polícia; Que não teve mais contato com o acusado; Que bloqueou o acusado de todos os meios de comunicação; Que o acusado não procurou mais a declarante; Que tem medo do acusado; Que tem vontade de procurar psicólogo, contudo, não tem tempo e dinheiro; Que aceita ajuda psicológica; Que reside sozinha com os dois gatos; Que separou do acusado em dezembro de 2019, que nesse dia ocorreu uma agressão; Que foram vários episódios de agressão; Que não foi explicado o que representar criminalmente o acusado;” (sic)

De outra banda, o acusado
Junio Carlos de Oliveira Rocha
,

ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa negou ter ameaçado a vítima, declarando em suma que o seguinte:
“in verbis”:

“Que nunca foi preso; Que não responde a outro processo; Que confirma que conviveu com a vítima; Que nunca ameaçou a vítima; Que passou por um problema sentimental; Que estava desabafando com a vítima e não proferindo ameaça; Que gostava muito da vítima; Que nunca quis agredir e nem fazer mal a ela; Que confirma que ouviu uma voz dizendo que tinha que matar a vítima; Que não lembra do que fala dormindo; Que não tinha vontade de matar a vítima; Que amava a vítima;
Que tiveram uma discussão acalorada e acabou empurrando a porta e machucando a vítima;
Que confirma ter enviado uma orquídea para a vítima; Que pediu para o pai da vítima se poderia mandar flores para ela; Que reafirma que passou por um problema; Que expressou-se mal, não era para ter falado para a vítima; Que o depoente só queria desabafar; Que não imagina o mal que fez para a vítima; Que não tem intenção em fazer mal à vítima; Que pegou apenas as roupas e foi embora; Que não recorda-se de débitos com a vítima; Que deseja o bem para a vítima; Que deseja viver em paz;” (sic)...”

Com efeito, coaduno do entendimento de que, à míngua de elementos que indiquem o propósito da ofendida de imputar falsamente a conduta ao recorrente, a sua palavra, desde que firme e cristalina, goza de especial valor probatório, em especial, quando em consonância por outras provas - como no caso, em que há o amparo na prova documental.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...)Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...)A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.” (Ap 97664/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 04/09/2015).

Nesta linha intelectiva, sobre o crime em questão, cito a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral.

Pode ser praticado por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito (carta ou bilhete), desenho, gesto, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, etc.). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta e reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranqüilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP” (Código Penal Interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.160).

Os elementos que compõem o crime disposto no art. 147 do Código Penal, encontram-se presente no caso em análise, já que a ameaça proferida pelo apelante contra a vítima produziu ofensa ao bem jurídico tutelado, tanto que a vítima narrou que ficou atemorizada e, inclusive, procurou a polícia.

Ademais, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20ª Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça[stj]:

“[...]
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado
[...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).(Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Assim, o pedido de absolvição não comporta provimento.

Avançando no tema Acerca do valor mínimo arbitrado na sentença em desfavor do recorrente a título de danos morais à vítima, ressalto que há o pedido expresso na denúncia, de modo que o entendimento da Corte Superior em relação
à fixação de
indenização a mulher é autorizada à guisa da tese fixada em repetitivo [Tema 983]:

"
é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada
a
quantia, e independentemente
de
instrução probatória
" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe
de
8/3/2018.).

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE
À
PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. [...]5.
Nos
casos
de
crimes
praticados no
contexto
de
violência doméstica
contra mulher,
como é o caso dos autos, firmou-se
a

tese
no
julgamento do Tema Repetitivo n.º 983,
no
sentido
de
ser
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
.
Nesse contexto, o pedido
de
redução do montante fixado
a título de danos morais
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos
termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que
as
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com
a
pacificada jurisprudência desta Corte,
de
modo que também incide
à
espécie
a
Súmula n.º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg
no
AREsp n. 2.430.040/SP, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe
de
4/3/2024.)

Acerca do valor mínimo arbitrado na sentença

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do recorrente a título de danos morais à vítima, ressalto que há o pedido expresso na denúncia (ID.197334294), de modo que o entendimento da Corte Superior em relação
à fixação de
indenização a mulher é autorizado à guisa da tese fixada em repetitivo [Tema 983]:

"
é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada
a
quantia, e independentemente
de
instrução probatória
" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe
de
8/3/2018.).

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE
À
PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. [...]5.
Nos
casos
de
crimes
praticados no
contexto
de
violência doméstica
contra mulher,
como é o caso dos autos, firmou-se
a

tese
no
julgamento do Tema Repetitivo n.º 983,
no
sentido
de
ser
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
.
Nesse contexto, o pedido
de
redução do montante fixado
a título de danos morais
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos
termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que
as
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com
a
pacificada jurisprudência desta Corte,
de
modo que também incide
à
espécie
a
Súmula n.º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg
no
AREsp n. 2.430.040/SP, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe
de
4/3/2024.)

Ademais consta dos autos que o recorrente tem profissão definida em joalheria auferindo renda, de modo que o valor da condenação se apresenta em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“[...]A indenização por danos morais está respaldada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o dano considerado in re ipsa no contexto de
violência

doméstica
. A fixação de
R
$
2.000,00
é proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento da vítima, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 1002851-05.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

“[...]O valor fixado (
R
$
2.000,00
) mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1000122-11.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Destarte, não há que se falar em redução da indenização.

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“(...)De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da
justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). (N.U 1000279-20.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso interposto por JUNIO CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. Determino ‘
de oficio’
, ao Juiz das Execuções que realize o exame de insanidade mental do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025